Tribunal: TJBA
Processo: 8000511-38.2015.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000511-38.2015.8.05.0027 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO Advogado(s): MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, FLAVIA ISABEL SOUSA BASTOS DE LEMOS, FABRICIO DE CASTRO OLIVEIRA, ANTONIO ERIVANDO FELIX APELADO: MARIA ANGELA PEREIRA CASTRO Advogado(s):MARCOS MENEZES DE CARVALHO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO E À APLICAÇÃO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo Município de Serra do Ramalho contra acórdão que julgou parcialmente provido o recurso de apelação interposto pelo próprio ente municipal, com alegações de omissão quanto (i) à análise da prova do cumprimento do piso salarial do magistério previsto na Lei nº 11.738/2008 e (ii) à ponderação entre a obrigação de pagamento e os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer a comprovação do pagamento integral das verbas relativas ao piso salarial do magistério; e (ii) definir se houve omissão quanto à análise dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal como impeditivo ao cumprimento da obrigação. III. RAZÕES DE DECIDIR O órgão julgador afasta a existência de omissão quanto à análise da prova do pagamento das verbas, pois o acórdão embargado apreciou expressamente os documentos apresentados, concluindo pela ausência de comprovação do adimplemento integral, mantendo a condenação, a ser quantificada em liquidação de sentença. A ausência de enfrentamento da alegada incompatibilidade entre o pagamento do piso e os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal não configura omissão, uma vez que tal tese não foi suscitada nas razões do recurso de apelação, não podendo ser trazida apenas em sede de embargos de declaração. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para inovação recursal, rediscussão do mérito ou prequestionamento dissociado da controvérsia efetivamente debatida, conforme entendimento consolidado na jurisprudência dos tribunais superiores. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à introdução de tese jurídica não arguida oportunamente nas fases anteriores do processo. Não há omissão quando o acórdão examina expressamente a questão fática relevante e motiva sua conclusão com base nas provas constantes dos autos. Dispositivos relevantes citados: - Jurisprudência relevante citada: - Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000511-38.2015.8.05.0027, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO e como embargada MARIA ANGELA PEREIRA CASTRO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Salvador, Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora